Tribunal: TJDFT
Processo: 0741958-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO DE POLÍTICA SOBRE DROGAS DO DISTRITO FEDERAL – CONEN/DF. COMPOSIÇÃO. MEMBROS, ÓRGÃOS E ENTIDADES REPRESENTADOS. CONSELHEIRA SUPLENTE. SERVIDORA PÚBLICA DE ÓRGÃO REPRESENTADO (SECRETARIA DE SAÚDE). NOMEAÇÃO COMO REPRESENTANTE DA SOCIEDADE CIVIL (DECRETO No 32.108/10). VEDAÇÃO. ILEGALIDADE DA NOMEAÇÃO COMO REPRESENTANTE DE ENTIDADE DIVERSA DO ÓRGÃO COM O QUAL MANTÉM VINCULAÇÃO FUNCIONAL. VEDAÇÃO NORMATIVA. INTERPRETAÇÃO. INEXISTÊNCIA DO ÓBICE (DECRETO No 39.415/2018, ART. 4o, PARÁGRAFO ÚNICO). INTERPRETAÇÃO. CONTROLE DE LEGALIDADE DA NOMEAÇÃO ORIGINAL. DESTITUIÇÃO DA NOMEADA. INEXISTÊNCIA. NOMEAÇÃO DE SERVIDOR INCIDENTE NO MESMO ÓBICE. CORROBORAÇÃO DA AUSÊNCIA DA VEDAÇÃO. RENÚNCIA DE CONSELHEIRO TITULAR. FORMA DE SUBSTITUIÇÃO. CUMPRIMENTO DO MANDATO PELO CONSELHEIRO SUPLENTE PELO TEMPO RESTANTE. DISPOSIÇÃO NORMATIVA. NOMEAÇÃO DE CONSELHEIRO DIVERSO. ILEGALIDADE. OFENSA AO DIREITO SUBJETIVO QUE ASSISTE À CONSELHEIRA SUPLENTE. INVESTIDURA NO MANDATO PELO TEMPO FALTANTE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTROLE DE LEGALIDADE DE ATO DE AUTORIDADE. MATÉRIA CONTROVERTIDA EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA. MANDATO. PRAZO. EXPIRAÇÃO NO CURSO DA IMPETRAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. INEXISTÊNCIA. QUESTÃO ESTRANHA À POSTULAÇÃO. LIMINAR CONCEDIDA, LIMITADA AO TEMPO DE PERDURAÇÃO DO MANDATO. MÉRITO. EXAME. IMPERATIVO LEGAL. PRELIMINARES REJEITADAS. ORDEM CONCEDIDA.

1. A carência de ação decorrente da inadequação do instrumento processual manejado para alcance da prestação almejada é qualificada pela escolha errônea da ação ou do procedimento ao qual está sujeita, resplandecendo dessa apreensão que, afigurando-se viável, útil e adequada a formulação da pretensão mandamental para obtenção do resultado material almejado, pois destinada a atacar ato de autoridade proveniente de questão controversa que encarta matéria exclusivamente de direito, não dependendo sua resolução de dilação probatória, o interesse de agir ressoa inexorável da adequação do instrumento processual manejado para perseguição da prestação visada.

2. Adstrito o objeto da impetração à asseguração, à impetrante, do direito de exercitar o mandato de Conselheira Titular do Conselho de Política sobre Drogas do Distrito Federal, na qualidade de representante da sociedade civil, com a invalidação da designação de terceiro para exercício do cargo em sua substituição, nada dispondo sobre prorrogação do prazo de investidura, deixando latente que a eventual concessão da ordem estará adstrita ao postulado, com a asseguração do exercício do mandato durante seu prazo de duração, a expiração do prazo de vigência da investidura no curso do mandamus não afeta seu objeto nem implica o desaparecimento do interesse de agir da postulante, notadamente quando concedida liminar de segurança que a ela assegurara o exercício do mandato, com todos os efeitos jurídicos decorrentes, determinando que seja ou não preservada via de provimento jurisdicional de natureza definitiva.

3. O Conselho de Política sobre Drogas do Distrito Federal, criado pelo Decreto no 9.359/86, originalmente com a denominação de Conselho de Entorpecentes do Distrito Federal, integra a estrutura da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania do Distrito Federal e tem por finalidade aprovar as diretrizes de administração do Fundo Antidrogas do Distrito Federal, aprovar a programação financeira, expedir normas e procedimentos destinados a adequar a operacionalização do fundo às exigências decorrentes da legislação aplicável à matéria, estabelecer critérios e prioridades de aplicação dos recursos, alocar os recursos em projetos e programas, observando a viabilidade econômico-financeira, e gerir os recursos do Fundo.

4. Segundo a regulação normativa, a designação de cidadão para integrar o Conselho de Políticas sobre Drogas do Distrito Federal – CONEN/DF como conselheiro representante da sociedade traduz ato discricionário do Governador do Distrito Federal, observadas as condições pontuadas – ser o indicado possuidor de notável experiência e ter participação ativa em projetos e/ou programas destinados à prevenção do uso indevido de drogas, tratamento ou a reinserção social de usuários e ou dependentes químicos de álcool e ou outras drogas -, tendo o mandato de conselheiro a duração de 3 (três) anos, permitida a recondução, sendo que, para cada conselheiro titular, será designado um suplente, com mandato de igual duração (Decreto no 39.415/18; Resolução no 01/2011, do CONEN/DF).

5. Estabelecendo a normatização que dispõe sobre a matéria que, em havendo a renúncia de conselho titular do Conselho de Política sobre Drogas – CONEN/DF na vaga de representante da sociedade civil, o correlato suplente será alçado à condição de conselheiro titular para cumprir o mandato sobejante, ressoando que, ao conselheiro suplente, aperfeiçoada essa condição, assiste direito subjetivo de assumir o mandato, como membro titular, pelo tempo remanescente, não assistindo ao Chefe do Executivo, diante da regulação vigorante, poder para nomear novo conselheiro titular em substituição ao renunciante, encerrando ato ilegal a nomeação levada a efeito sob essa realidade, sujeitando-se a controle pela via mandamental, com sua invalidação.

6. O Decreto no 39.415 de 30.10.2018, que regulamentara a Lei no 4.585/11, que, de sua vez, dispõe sobre a participação de servidor, empregado público ou membro da sociedade nos órgãos de deliberação coletiva da administração direta, autárquica e fundacional, preconiza, no artigo 4o e parágrafo único, que o ato normativo de criação do órgão de deliberação coletiva deve definir sua composição e, de forma a garantir a legitimidade da representação paritária da sociedade civil, é vedada a escolha de representante que tenha vínculo com quaisquer dos demais representantes, contudo, segundo as regras de hermenêutica, não subsistindo vedação explícita nesse sentido, não é possível ser extraído da disposição normativa que a vedação de subsistência de vinculação entre representantes compreende a proibição de que servidor de órgão com representação no órgão colegiado não pode ser nomeado como representante da sociedade civil, à medida em que regras restritivas de direito devem ser interpretadas restritivamente e onde o legislador não excepcionou não é possível que o intérprete o faça.

7. Ainda que subsista vedação de servidor público ser nomeado conselheiro do Conselho de Políticas sobre Drogas do Distrito Federal – CONEN/DF como representante da sociedade civil, e não como representante do órgão ao qual vinculado e que tem representação no órgão de deliberação colegiada, aperfeiçoada a nomeação, inviável que, antes de ser desconstituída pela via do devido processo legal administrativo, com observância do contraditório e da ampla defesa, seja preterido no momento em que, aperfeiçoada a condição, assumiria o exercício do mandato como membro titular diante da renúncia do membro do qual era suplente, notadamente quando o nomeado para assumir o cargo em descompasso com as disposições normativas em preterição ao detentor do mandato de suplente incorre na mesma vedação ventilada.

8. Mandado de segurança conhecido. Preliminares de inadequação da via eleita e desaparecimento do interesse de agir rejeitadas. Segurança concedida. Agravo interno prejudicado. Unânime.